Tribunal: TJPA
Processo: 0800574-08.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800574-08.2020.8.14.0039

APELANTE: SUELI DE JESUS LAMEIRA VIEIRA

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEcLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. VALOR DE R$5.000,00 FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS ATENDEM AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER MANTIDO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO JUROS MORATÓRIOS INCIDINDO SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO E INDENIZAÇÃO ARBITRADA CONTADOS DESDE O EVENTO DANOSO, SÚMULA 54/STJ. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUELI DE JESUS LAMEIRA VIEIRA
,
em face de sentença proferida pelo juízo de Paragominas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, movida em face de
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(proc. nº
0800574-08.2020.814.0039
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S) e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes relativamente ao(s) contrato(s) n. 013551726, bem como dos débitos a eles relacionados;

b) Condenar a parte requerida a restituir, em dobro, os valores que foram descontados do benefício previdenciário da parte autora referentes ao(s) contrato(s) n. 011695661, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cincomil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

d) Condenar a parte requerida ao pagamento de custas (artigo 82, CPC) e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação.”

Inconformado,
apenas
a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende a reforma da sentença para majorar a condenação dos danos morais, modificar o termo inicial da contagem dos juros referente aos danos materiais e materiais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

No recurso, pretende a apelante a majoração da condenação por danos morais imposta ao Banco, bem como a reforma da sentença para fixar o termo inicial da incidência de juros referente aos danos materiais e morais, a partir do evento danoso.

A questão trazida é simples e não exige maiores delongas.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais e materiais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora referente a restituição em dobro devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[1]
.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente para fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais de acordo com a súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

S
ú
mula 54
⁄
STJ:
"Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

Belém, 06/06/2024